Tribunal: TJES
Processo: 5003783-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003783-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO: COND.ED.MARINA'S CENTER
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIDADE FORMAL – COISA JULGADA – ÓBICE PARCIAL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo as Agravantes procedido à necessária regularização do instrumento recursal, rejeita-se a arguição preliminar de irregularidade formal fundada na falta de reprodução de peça obrigatória, posto tratar-se de vício sanável (artigo 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil).

2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos do devedor, a eficácia preclusiva da coisa julgada irradia efeitos sobre a execução principal, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva.

3. É possível a inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação, afigurando-se cabível a incidência de honorários advocatícios sobre a aludida fração da dívida, tanto os de natureza convencional quanto aqueles fixados na forma do artigo 827, do Código de Processo Civil.

4. Conquanto admitido o pagamento da obrigação principal pelo próprio condomínio exequente, aqui Agravado, a incontroversa pendência da verba honorária, que integra o objeto da execução, impede a concessão, às Agravantes, do desconto previsto no § 1º, do aludido artigo 827, do Código de Processo Civil.

5. À luz dos princípios da celeridade e efetividade processual, não há óbice à cobrança simultânea dos honorários fixados em execução com aqueles decorrentes da sucumbência verificada na correlata ação de embargos.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA. e CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME contra decisão do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 0003906-09.2018.8.08.0021, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA’S CENTER, aqui Agravado, rejeitou a arguição de excesso de execução deduzida pelas empresas devedoras, ora Agravantes.

Em suas razões (id 4746666), as Agravantes expõem tratar-se, na origem, de execução de cotas condominiais cuja quitação fora reconhecida pelo próprio Exequente nos autos da ação de embargos n.º 0004781-42.2019.8.08.0021, conforme se fez consignar em sentença, já passada em julgado, prolatada naqueles feitos (fls. 281/283), restando, apenas, a pretensão voltada à percepção de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais.

Inconformadas com a homologação dos cálculos do débito remanescente, pugnam as Agravantes, em abreviada síntese, pela
(i)
exclusão de ANDA EMPREENDIMENTOS do polo passivo da demanda originária,
“em razão de não possuir qualquer relação (material ou real) com o imóvel que originou o débito em litígio”
, procedendo-se ao
“imediato desbloqueio de valores que foram bloqueados em conta de sua titularidade”
(id 4746666, fls. 13);
(ii)

remoção das taxas condominiais que foram pagas após o ajuizamento da demanda – ou, ao menos, dos valores supostamente exorbitantes lançados nas planilhas do Agravado – da base de cálculo da dívida pendente;
(iii)

redução dos honorários sucumbenciais ao patamar de 5% (cinco por cento), na forma do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil,
“haja vista a quitação espontânea das taxas condominiais que ensejaram o ajuizamento”
da execução originária (id 4746666, fls. 13);
(iv)
retirada dos honorários convencionais,
“haja vista a ausência de previsão do percentual”
a ser aplicado
“ou o seu arbitramento pelo juízo de piso”
(id 4746666, fls. 14);
(v)

“exclusão dos honorários sucumbenciais fixados nos Embargos (proc. nº. 0004781-42.2019.8.08.0021), a fim de que sejam executados em apartado, naqueles autos
”
(id 4746666, fls. 14); e
(vi)
a compensação dos valores já depositados em juízo.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5221475, suscitando, preliminarmente, questões processuais afetas à pretensa irregularidade formal do instrumento e à suposta existência de óbice ao exercício do direito de recorrer, qual seja a coisa julgada formada no bojo da ação de embargos à execução n.º 0004781-42.2019.8.08.0021.

No mérito, registra o Agravado tese a sustentar o desprovimento do recurso, com condenação das Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, qualificada pelo abuso do direito de recorrer.

As Agravantes se pronunciaram a respeito das questões preliminares em petição de id 5539341.

Frustrada a tentativa de composição amigável dos interesses em conflito (id 7556159), os autos vieram conclusos para julgamento.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA. e CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME contra decisão do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 0003906-09.2018.8.08.0021, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA’S CENTER, aqui Agravado, rejeitou a arguição de excesso de execução deduzida pelas empresas devedoras, ora Agravantes.

Em suas razões (id 4746666), as Agravantes expõem tratar-se, na origem, de execução de cotas condominiais cuja quitação fora reconhecida pelo próprio Exequente nos autos da ação de embargos n.º 0004781-42.2019.8.08.0021, conforme se fez consignar em sentença, já passada em julgado, prolatada naqueles feitos (fls. 281/283), restando, apenas, a pretensão voltada à percepção de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais.

Inconformadas com a homologação dos cálculos do débito remanescente, pugnam as Agravantes, em abreviada síntese, pela
(i)
exclusão de ANDA EMPREENDIMENTOS do polo passivo da demanda originária,
“em razão de não possuir qualquer relação (material ou real) com o imóvel que originou o débito em litígio”
, procedendo-se ao
“imediato desbloqueio de valores que foram bloqueados em conta de sua titularidade”
(id 4746666, fls. 13);
(ii)

remoção das taxas condominiais que foram pagas após o ajuizamento da demanda – ou, ao menos, dos valores supostamente exorbitantes lançados nas planilhas do Agravado – da base de cálculo da dívida pendente;
(iii)

redução dos honorários sucumbenciais ao patamar de 5% (cinco por cento), na forma do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil,
“haja vista a quitação espontânea das taxas condominiais que ensejaram o ajuizamento”
da execução originária (id 4746666, fls. 13);
(iv)
retirada dos honorários convencionais,
“haja vista a ausência de previsão do percentual”
a ser aplicado
“ou o seu arbitramento pelo juízo de piso”
(id 4746666, fls. 14);

(v)

“exclusão dos honorários sucumbenciais fixados nos Embargos (proc. nº. 0004781-42.2019.8.08.0021), a fim de que sejam executados em apartado, naqueles autos
”
(id 4746666, fls. 14); e
(vi)
a compensação dos valores já depositados em juízo.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5221475, suscitando, preliminarmente, questões processuais afetas à pretensa irregularidade formal do instrumento e à suposta existência de óbice ao exercício do direito de recorrer, qual seja a coisa julgada formada no bojo da ação de embargos à execução n.º 0004781-42.2019.8.08.0021.

No mérito, registra o Agravado tese a sustentar o desprovimento do recurso, com condenação das Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, qualificada pelo abuso do direito de recorrer.

Sobre as questões preliminares se pronunciaram as Agravantes em petição de id 5539341.

Pois bem.

Verificada a arguição de questões processuais capazes de obstar, em tese, a análise do mérito do recurso, inicio este julgamento com o enfrentamento da pretensa irregularidade formal deste instrumento e da suposta existência de óbice ao exercício do direito de recorrer.

1. PRELIMINARMENTE: DA REGULARIDADE FORMAL

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame do mérito recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal atinente à regularidade formal, o recorrente deve instruir a sua petição de agravo de instrumento
“com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”
(artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil).

Sabe-se, no entanto, que o vício decorrente da falta da cópia de peça reputada obrigatória é sanável (artigo 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil), havendo as Agravantes procedido à necessária regularização do presente instrumento no id 4922546 e seguintes.

É de se salientar, ainda, que, após a interposição deste recurso, o feito originário foi submetido à digitalização, inexistindo, portanto, prejuízo à escorreita compreensão da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Posto isso, rejeito a preliminar de irregularidade formal do recurso.

2. PRELIMINARMENTE: DA COISA JULGADA E DA EXISTÊNCIA DE ÓBICE PARCIAL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER

Ainda em sede de contrarrazões, sustenta o Agravado que
“as
matérias do Agravo de Instrumento estão há muito preclusas
, eis que deveriam ou foram
decididas em Embargos à Execução com sentença transitada em julgado
”
(id 5221475, fls. 01), sobretudo no que concerne ao alegado excesso de execução.

A coisa julgada, como se sabe, é um importante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica, na medida em que impede a rediscussão de provimentos jurisdicionais submetidos aos seus efeitos em grau recursal (artigo 502, do Código de Processo Civil).

Diante de sua eficácia preclusiva, até mesmo as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, ainda que não deduzidas, considerar-se-ão repelidas (artigo 508, do Código de Processo Civil), impondo-se, portanto, reconhecer que parte da vertente pretensão recursal esbarra no óbice erigido pela coisa julgada.

Afinal, por haver, na petição que inaugura a execução originária, requerimento específico de inclusão dos honorários convencionais na dívida perseguida em juízo, cumpria às Agravantes postular a exclusão da aludida rubrica em sede de embargos à execução, o que, todavia, não ocorreu na hipótese em apreço.

Sob o mesmo raciocínio, há de se reputar preclusa, sob o influxo do princípio do deduzido e do dedutível, a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada por ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA., visto que o aditamento à inicial pelo qual fora promovida a inclusão de CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME ao polo passivo da demanda principal, com expressa atribuição de responsabilidade solidária a ambas as Agravantes (fls. 72/74), é anterior ao ajuizamento da ação de embargos oposta pela própria parte que se diz ilegítima, autuada sob o n.º 0004781-42.2019.8.08.0021.

Veja-se, a propósito, recente aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PARTE QUE INTEGROU A LIDE NA FASE DE CONHECIMENTO.

1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença
condenatória prolatada em ação indenizatória,
surge a eficácia preclusiva da coisa julgada
,

impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
,
como a legitimidade passiva
, na fase de cumprimento de sentença. Precedentes.

2. Caso dos autos, ademais, em que a agravante não recebeu a lide somente na fase de execução da sentença, mas integrou o polo passivo em momento processual pretérito, ocasião em que poderia, por diversas ocasiões, ter suscitado o tema objeto do recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp n.º 1.574.598/PR, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10.06.2024, DJe de 13.06.2024)”

Nesse contexto, acolho, parcialmente, a preliminar em cotejo a fim de não conhecer dos tópicos recursais concernentes à pretensa ilegitimidade passiva da primeira Agravante e do suposto excesso de execução decorrente da cobrança de honorários advocatícios convencionais.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as questões processuais suscitadas pelas Agravantes, passo a enfrentar o mérito residual vertido nas razões do presente recurso, concernente ao cálculo homologado pelo douto Juízo
a quo
no bojo da decisão objurgada.

A teor do que dispõe o artigo 323, do Código de Processo Civil,
“na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”
.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, é possível a inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação, como ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESPESAS CONDOMINIAIS
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
PARCELAS VINCENDAS
.
INCLUSÃO
.
POSSIBILIDADE
.

[...]

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais
,
tanto na fase de conhecimento como na execução
,
até que haja o cumprimento integral da obrigação
.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.920.122/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15.08.2022, DJe de 17.08.2022)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
DÉBITOS CONDOMINIAIS
.
INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS
.
POSSIBILIDADE
.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp n.º 1.756.791/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06.08.2019, DJe de 08.08.2019)”

Nesse contexto, afigura-se cabível a incidência de honorários advocatícios sobre a aludida fração do débito exequendo, tanto os de natureza convencional quanto aqueles fixados na forma do artigo 827, do Código de Processo Civil.

Aliás, conquanto admitido o pagamento da obrigação principal pelo próprio condomínio exequente, aqui Agravado, a incontroversa pendência da verba honorária, que integra o objeto da execução, como ficou consignado na sentença que rejeitou os embargos do devedor (fls. 282/283), impede a concessão, às Agravantes, do desconto previsto no § 1º, do aludido artigo 827, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há óbice à cobrança simultânea dos honorários fixados em execução com aqueles decorrentes da sucumbência verificada na correlata ação de embargos, devendo prevalecer, em casos como o presente, os princípios da celeridade e efetividade processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a este nego provimento.

Deixo, por ora, de condenar as Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto que, como bem observou o douto Juízo da causa,
“a mera resistência das partes devedoras, defendendo determinada forma de cálculo da dívida, não é suficiente à sua caracterização”
(fls. 284).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões